Tribunal: TJDFT
Processo: 0747591-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA MINORADA. RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Demonstrada efetivamente alteração da capacidade financeira do alimentando, justifica-se a minoração do percentual estabelecido.
3. A tempestividade constitui-se em requisito extrínseco de admissibilidade. Logo, ausente citado requisito, impõe-se o não conhecimento do recurso do alimentante.
4. Recurso conhecido e não provido.